Tribunal: TJDFT
Processo: 0709227-05.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. ADITAMENTO À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. INEXIGÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO NA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A cédula de crédito bancário é disciplinada pela Lei n. 10.931/2004, a qual reconhece a sua natureza de título executivo judicial, exigível mediante ação de execução, no art. 20, e enumera, no art. 29, os requisitos essenciais dessa modalidade de título de crédito.

2. O § 4o do art. 29 define que a cédula “pode ser aditada, retificada e ratificada mediante documento escrito, datado, com os requisitos previstos no caput, passando esse documento a integrar a Cédula para todos os fins”. 2.1. O aditamento à cédula de crédito bancário não é independente, passível de ser executado autonomamente, pois sua exigibilidade está condicionada à existência e apresentação da cédula originária da qual é integrante.

3. A juntada de documentos novos é admitida pelo Código de Processo Civil. No entanto, sua admissão só é admitida quando não se tratar de documento indispensável à propositura da ação (Precedente AgInt nos EDcl no AREsp 1395012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 03/06/2019). 3.1. O documento juntado na ocasião da impugnação aos embargos à execução é indispensável à propositura da execução no presente caso e a juntada extemporânea não pode ser admitida.

4. O art. 85, §8o, do CPC, reservou o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. 4.1. A redução do percentual fixado a título de honorários de sucumbência, em valor abaixo do mínimo legal de 10% sobre o valor da causa não se revela possível, nos termos do Art. 85, §2°, do CPC.

5. Em razão da sucumbência recursal do Réu, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, CPC.

6. Apelação cível conhecida e não provida.